Tribunal: TJDFT
Processo: 0748183-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO NÃO USUFRUÍDO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal – SIND ATRS garantiu aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo o direito de usufruírem 5 (cinco) dias de abono de ponto anual, quando cumpridos os requisitos previstos no artigo 151 da Lei Complementar 840/2011, resguardando a concessão retroativa do benefício na hipótese de comprovação, na fase de Cumprimento de Sentença, de pedido administrativo indeferido ou deferido parcialmente.

2. A atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo, pela metade (artigo 9o do Decreto número 20.910/1932), para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito.

3. Recurso conhecido e não provido.